Tribunal: TJES
Processo: 5002768-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO FORA DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de São Gabriel da Palha contra decisão proferida em embargos à execução, a qual rejeitou a alegação de prescrição e determinou o prosseguimento da execução para expedição de RPV/precatório. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, ao argumento de que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolizado mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se se operou a prescrição da pretensão executória referente à verba honorária, considerando o decurso do prazo quinquenal previsto no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.906/1994, entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do pedido de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A contagem do prazo prescricional de cinco anos para a execução de honorários advocatícios se inicia com o trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme estabelece o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.906/1994, e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A jurisprudência do STJ reitera que a pretensão executória fundada em honorários advocatícios prescreve em cinco anos, sendo irrelevante a data de intimação do devedor ou outras intercorrências processuais posteriores.

5)
No caso, a sentença fora disponibilizada em 14.09.2015, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 30.09.2015 e o pedido de cumprimento da sentença, porém, protocolizado apenas em 19.11.2020, após o transcurso do prazo quinquenal, o que configura a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a execução de honorários advocatícios fixados judicialmente é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os estabelece.

2. A inobservância desse prazo acarreta a prescrição da pretensão executória, independentemente da data de intimação da parte vencedora.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento uníssono no sentido da incidência do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.906/1994, como marco regulador da prescrição em execuções de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1022584/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2018, DJe 11.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1928065/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002768-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADO: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO FORA DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de São Gabriel da Palha contra decisão proferida em embargos à execução, a qual rejeitou a alegação de prescrição e determinou o prosseguimento da execução para expedição de RPV/precatório. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, ao argumento de que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolizado mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se se operou a prescrição da pretensão executória referente à verba honorária, considerando o decurso do prazo quinquenal previsto no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.906/1994, entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do pedido de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A contagem do prazo prescricional de cinco anos para a execução de honorários advocatícios se inicia com o trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme estabelece o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.906/1994, e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A jurisprudência do STJ reitera que a pretensão executória fundada em honorários advocatícios prescreve em cinco anos, sendo irrelevante a data de intimação do devedor ou outras intercorrências processuais posteriores.

5)
No caso, a sentença fora disponibilizada em 14.09.2015, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 30.09.2015 e o pedido de cumprimento da sentença, porém, protocolizado apenas em 19.11.2020, após o transcurso do prazo quinquenal, o que configura a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a execução de honorários advocatícios fixados judicialmente é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os estabelece.

2. A inobservância desse prazo acarreta a prescrição da pretensão executória, independentemente da data de intimação da parte vencedora.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido da incidência do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.906/1994, como marco regulador da prescrição em execuções de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1022584/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2018, DJe 11.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1928065/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o inciso II do artigo 25 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), estabelece expressamente que "
prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar
".

Nesse horizonte, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito exequendo, é de e conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO . PRAZO QUINQUENAL. LEI 8.906/1994, ART. 25, INCISO II . SÚMULA 83/STJ. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art . 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2.
O cumprimento de sentença referente à condenação ao pagamento de verba honorária está subordinado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994 (EOAB)
.
Precedentes. 3. Incidência da Súmula 83/STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1022584 BA 2016/0310650-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO . MANUTENÇÃO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
. 2 . Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.283.540/SP, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1928065 MG 2021/0079503-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Na hipótese, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, é possível verificar que a disponibilização da sentença ocorrera em
14
.09.2015
(Lista 0600/2015), de modo que o trânsito em julgado se consolidara em
30.09.2015
.

Sendo assim, considerando que o pedido de cumprimento da sentença fora protocolizado em
1
9
.11.2020
, verifica-se ter sido promovido após o prazo legalmente estabelecido, caracterizando-se a prescrição da pretensão de cumprimento da sentença.

Do exposto,
por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento
para reconhecer a prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.